Tribunal: TJES
Processo: 5000827-25.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000827-25.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: ELIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA NÃO REALIZADA NO MERCADOLIVRE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. FORTUITO EXTERNO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega ter adquirido colchão junto aos réus. Afirma que nunca recebeu o produto, razão pela qual pugna pela condenação dos requeridos na restituição do valor pago e no pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os réus, solidariamente, no ressarcimento do valor pago e no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$2.000,00.

3. A requerida MERCADOPAGO interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia pelo não provimento do recurso.

4. Entendo que a sentença merece reformas. Diversamente do que restou estabelecido na sentença, não há comprovação, por parte do autor, de que a compra ora discutida foi realizada através do MERCADOLIVRE. Em relação a este site, há efetiva garantia de segurança e responsabilidade quanto ao envio de produtos.

5. Há indícios de que o requerente, na verdade, realizou a compra diretamente junto à requerida G 8 COLCHÕES EIRELI, através de conversa no WhatsApp (id. 10029829 - Pág. 3), quando de fato a transação se consumou fora da plataforma do MERCADOLIVRE, mediante pagamento realizado pelo consumidor via boleto.

6. Nesse cenário, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e da própria vítima) e inibir a responsabilização da recorrente. Isso porque entendo que a plataforma de pagamentos pode ser usada ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada para gerar boleto para pagamento relativo a produto que jamais fora entregue ao consumidor), sem que com isso, se conclua pela falha no serviço de pagamento.

7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte: “a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

8. No caso concreto, a resposta é claramente negativa. O simples fato de o pagamento ter sido feito através de boleto bancário emitido pela ré, mas com beneficiário final diverso (id. 10029832 - Pág. 1) não implica em efetiva participação da recorrente no prejuízo suportado pelo autor.

9. A simples disponibilização de um meio de pagamento no mercado de consumo se dá em exercício de legítimo papel social (atividade econômica regular), e não basta para atribuir à ré a responsabilidade de ilícitos praticados por usuários da plataforma. É necessário que se demonstre falha de segurança que tenha causado o prejuízo narrado. Não há referida comprovação nos presentes autos.

10. Dessa forma, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrente, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais danos materiais e morais.

11. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
provimento,
reformar a sentença, julgando IMPROCEDENTES
os pedidos autorais em face de
MERCADOPAGO
. Quanto aos demais pontos, mantenho inalterada a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)